Tribunal: TJDFT
Processo: 0711416-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711416-29.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSICLE FERNANDES LOPES APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por ROSICLE FERNANDES LOPES em face do DISTRITO FEDERAL, contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O apelado em contrarrazões suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 2 de dezembro de 2022 09:16:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador